Tribunal: TJDFT
Processo: 0738196-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738196-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO AGRAVADO: ELOY DE FREITAS DUTRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de realização de pesquisa de bens do agravado por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). O agravante relata ser credor de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), bem como menciona que a exigibilidade da referida quantia está suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida ao executado, ora agravado. Explica que a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) visa comprovar a mudança da situação financeira do agravado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a realização de pesquisa de bens do agravado por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). No mérito, pede o provimento do recurso e a confirmação da medida. Preparo regular (id 51161549). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de realização de pesquisa de bens do agravado por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). O art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que os honorários advocatícios sucumbenciais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade quando o beneficiário da justiça gratuita for vencido. A execução das obrigações decorrentes da sucumbência dependerá da demonstração de que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade da justiça de existir. É ônus do credor da verba honorária demonstrar que houve alteração da situação econômica do beneficiário da justiça gratuita e assim promover o cumprimento de sentença para o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais. A exigibilidade da verba honorária sucumbencial permanecerá suspensa enquanto não houver efetiva comprovação da alteração da situação econômica. A pesquisa de bens por meio dos sistemas à disposição do Juízo deve ser usada de forma excepcional e tem por finalidade agilizar a execução dos bens do devedor quando o credor não logrou êxito na busca de bens penhoráveis. Não se admite a utilização dos referidos mecanismos de pesquisa para objetivo diverso, como é a hipótese dos autos, principalmente quando não há indícios de que houve alteração da situação financeira do devedor. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Brasília, 12 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada